Tribunal: TJSP
Processo: 1002898-16.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Civil e processual. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização pelos frutos julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Tese de nulidade da sentença, porque extra petita, que não pode ser acolhida. Determinação relativa aos padrões de luz e água que decorre necessariamente do que foi decidido.
Necessidade de ajuste, para maior, da área destinada

Ementa:
Civil e processual. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização pelos frutos julgada parcialmente procedente. Pretensão à reforma manifestada pelo autor.
Tese de nulidade da sentença, porque extra petita, que não pode ser acolhida. Determinação relativa aos padrões de luz e água que decorre necessariamente do que foi decidido.
Necessidade de ajuste, para maior, da área destinada ao autor, considerando o que se depreende do conjunto probatório, levando em conta, ainda, a equidade invocada pelo Juízo a quo, que também determina a divisão igualitária dos custos relacionados à separação dos padrões de água e luz entre as residências e à construção do muro para separá-las. Verba honorária de sucumbência que deve ser fixada no percentual máximo de 20% (vinte por cento), com o qual se atingirá remuneração condigna haja vista o reduzido valor da causa (R$ 1.000,00).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.